Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-62.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS. POSSIBILIDADE DE CONSULTA AO CENSEC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo exequente contra a sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial ante a não localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor.
2. Alega o exequente ausência de esgotamento de diligências para localização do devedor. Requer a reforma da sentença para dar prosseguimento à execução com consulta aos sistemas INFOJUD, DIMOB, E-FINANCEIRA, CNIB, SREI e CENSEC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se o direito subjetivo do exequente às consultas aos sistemas INFOJUD, DIMOB, E-FINANCEIRA, CNIB, SREI e CENSEC no processo de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos Juizados Especiais, se não houver bens penhoráveis do devedor e exauridas as tentativas de penhora, o processo executivo deve ser extinto, conforme art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95.
5. No caso, o Juízo de origem realizou várias diligências para localização de bens em nome do devedor para quitação da dívida, permanecendo o débito sem pagamento. O credor, no entanto, entende necessária a realização de novas diligências.
6. Em relação ao sistema INFOJUD, este já foi pesquisado, não sendo localizadas declarações de imposto de renda em nome do devedor (ID 78767392 e 78767396). Pedido prejudicado.
7. A consulta ao DIMOB não atende ao objetivo do agravante de localizar bens penhoráveis. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdãos 1647810 e 2039701. Também a indisponibilidade de bens pelo CNIB não se presta a satisfazer o crédito nem obriga o pagamento do débito pela parte executada. Precedente: Acórdão 1999614.
8. Em relação à pesquisa de bens imóveis, o Provimento no 89/2019 do CNJ instituiu o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, que tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário. Essa consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, no sítio eletrônico da Central do Registro Imobiliário, mediante o pagamento dos emolumentos necessários. Assim, revela-se desnecessária a intervenção do Judiciário para obter informações no SREI. Precedente: Acórdão 2063299.
9. O sistema E-FINANCEIRA, regulamentado pela Receita Federal, tem objetivo fiscal e visa combater sonegação, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, não sendo destinado à localização de bens penhoráveis. Precedente: Acórdão 2053203.
10. Por outro lado, revela-se cabível consulta ao sistema CENSEC, de forma que, se não foram realizadas todas as diligências, é de se reconhecer que o feito foi extinto prematuramente, cabendo ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação.
11. A extinção prematura do processo ao fundamento de não terem sido localizados bens do devedor, sem o efetivo deferimento de medidas que possam auxiliar o credor, viola o Princípio da Satisfação do Direito do Credor. Ressalta-se que o indeferimento das diligências com a extinção da execução acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada para determinar o regular processamento de consulta ao Sistema Notarial do Brasil – CENSEC.
13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 53, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1647810, 0701776-22.2022.8.07.9000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 14/12/2022; TJDFT, Acórdão 2039701, 0707790-26.2022.8.07.0010, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 1999614, 0700455-44.2025.8.07.9000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 2063299, 0732483-02.2025.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025; TJDFT, Acórdão 2053203, 0732053-50.2025.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.